Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001097-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CACERES - CNPJ: 08.307.770/0001-93 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios.

2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CÁCERES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027640-88.2019.8.11.0041, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar pleiteada e por meio da qual a agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à TACIN, inclusive do ano de 2019, nos termos do art. 151, V, do CTN.

A parte agravante alega que o
fumus boni iuris
encontra-se presente em face do reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que o perigo da demora na prestação jurisdicional -
periculum in mora
- se afigura inconteste.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à TACIN, inclusive do ano de 2019, nos termos do artigo 151, V, do CTN (id. 31578474).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada (id. 31578474).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 32248489).

Contrarrazões apresentadas (id. 33896169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 237378488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CÁCERES

contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027640-88.2019.8.11.0041, interposto em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar pleiteada e por meio da qual a agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à TACIN, inclusive do ano de 2019, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma, outrossim, colhe-se que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

De acordo com o Tribunal da Cidadania,
"consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)"
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Ademais, cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo no mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:

Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Logo, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente
"as ações anteriormente ajuizadas".

Por outro lado, impende ressaltar que, na referida ocasião, os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo – ente que, assim como o Município de São Paulo, também embargou da decisão do Supremo Tribunal Federal –, foram rejeitados.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

Não se olvide, por outro lado, que, nos termos da jurisprudência do e. STF, julgada a matéria em regime de repercussão geral,
“cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil"
– que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020